Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739202-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA VITI RIBEIRO APELADO: ORIVALDO RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 9 de maio de 2025 12:43:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador